Tribunal: CARF
Processo: 13896.901487/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901487/2018-91
ACÓRDÃO
1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO COMPROVANTE DE
RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Este CARF tem o entendimento pacífico que a comprovação das retenções
não se faz exclusivamente por meio do Comprovante de Retenção emitido
pelas fontes pagadoras dos rendimentos, de acordo com a Súmula CARF n°
143.
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. JUNTADA DE PROVA. EXTRATOS
BANCÁRIOS DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS.
Os extratos bancários, conforme mencionado na decisão “a quo”, deveriam
ter sido apresentados pela Recorrente para a comprovação do ônus das
retenções.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. SÚMULA No 177. NÃO APLICABILIDADE.
A compensação considerada não declarada implica a não confissão de
créditos tributários. Não há saldo negativo considerado líquido e certo.
Não se aplica a Súmula no 177 para uma DCOMP não declarada, já que não
há estimativas efetivamente compensadas e confessadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/08, complementando-o em seguida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 130980658, de 05/03/2018 (fls. 31/40), que
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 2012, informado na DCOMP no
29656.90965.231214.1.7.02-8379,
no
valor
de
R$
121.405,18,
e,
em
consequência, não homologou as compensações nela declaradas e a Declaração
de Compensação no 05361.80991.190913.1.3.02-4910.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF)
e estimativas compensadas que teriam sido parcialmente confirmados, conforme
se observa abaixo:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
3

Cientificada do Despacho Decisório em 13/03/2018 (fls. 41), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em
12/04/2018 (fls. 45/1121), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer,
em síntese, o quanto transcrito:
I. Da tempestividade dessa Manifestação de Inconformidade
(...)
3. Assim, tendo em vista que a Requerente foi intimada do Despacho Decisório
(Docs. 04/05) que não homologou o PERDCOMP com demonstrativo de crédito:
29656.90965.231214.1.7.02-8379 na terça-feira 13/03/2018, a contagem do
prazo se iniciou na quarta-feira 14/03/2018 e o trigésimo dia se dará na quinta-
feira 12/04/2018, o que torna indiscutível a tempestividade da presente defesa.
II. Dos fatos
4. Em 13/03/2018 a Requerente foi intimada do Despacho Decisório (Docs. 04/05)
que não homologou o PERDCOMP com demonstrativo de crédito:
29656.90965.231214.1.7.02-8379.
(...)
6. No entanto, dos valores apontados pela Requerente em tal demonstrativo de
Crédito, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em Barueri reconheceu
apenas o crédito de R$ 783.978,70, composto da seguinte maneira: R$ 760.450,23
referente a IR fonte e R$ 23.528,47 referente a pagamentos de IR feitos pela
própria Requerente.
(...)
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
4
8. Ainda na Análise de Crédito dos Despachos Decisórios (Doc. 06), o Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil em Barueri destacou que não foram confirmadas
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores apontados
nas PERDECOMPs 08163.00823.050914.1.3.02-5346; 04176.16450.310812.1.3.02-
5025; 33311.02920.280912.1.3.02-1861; 39458.55138.301112.1.3.02-0032; e
33837.88381.141212.1.3.02-0021.
9. No entanto, conforme passaremos a demonstrar, as razões para não
homologação dos Despachos Decisórios em questão não devem prosperar.
III. Do Direito
(i) Da retenção de IR nas operações apontadas pelo limo. Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil em Barueri
10. Nos termos dos arts. 647 e 651 do regulamento do Imposto de Renda,
podemos verificar que os serviços de engenharia prestados por pessoa jurídica a
outra pessoa jurídica em regra haverá a retenção do Imposto de Renda na Fonte à
alíquota de 1,5%, sendo que tal Imposto de Renda descontado na Fonte será
considerado como antecipação do devido pela beneficiária.
11. Pois bem, nas prestações de serviços nas operações listadas pelo limo. Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil em Barueri com os 35 tomadores de serviços,
se faz importante destacar o quanto segue:
(...)
Nesse ponto, a manifestante resume e demonstra as operações com cada
tomador de serviço, cujas retenções foram confirmadas parcialmente ou não
foram confirmadas. E continua:
47. Logo, podemos observar que houve retenção do IR fonte nas operações em
questão, razão pela qual a Requerente tomou todas as providências legais para
utilização desse crédito de IR fonte.
48. Logo, podemos observar que de todas as operações listadas com os 35
tomadores de serviços destacados pelo Sr. Auditor Fiscal, em apenas 08
operações não houve a retenção do IR no valor total de R$ 2.950,87, sendo R$
27,72 em operação com o tomador inscrito no CNPJ 11.205.119/0001-17, R$
2.882,99 referente as Notas Fiscais 2958, 2959, 3029, 3045 e 3159 emitidas em
operações com o tomador inscrito no CNPJ 43.053.081/0001-09; R$ 40,16
referente as Notas Fiscais 3009 e 3126 emitidas em operações com o tomador
inscrito no CNPJ 54.113.238/0001-52.
49. Em todas as outras operações houve a retenção do IR fonte, razão pela qual a
Requerente tomou todas as providências legais para utilização desse crédito
tributário
50. Ressalte-se ainda que a veracidade das informações em questão pode ser
verificada também pela análise da ECD já transmitida a Receita Federal do Brasil.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
5
51. Assim, a Requerente atendeu a todos os requisitos para a realização da
compensação previstos no art. 74, §1°3 da Lei 9.430/1996, vigente à época, bem
como forneceu todas as informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
52. Dessa forma, desconsiderar o direito a compensação seria o mesmo afirmar
que as Leis não valem para o seu criador, o Estado, um verdadeiro absurdo, pois a
partir do momento que uma Lei é promulgada, essa vale para todos, nesse
sentido é o pensamento de Rubens Gomes de Souza4:
(...)
53. Vale ressaltar que em casos análogos o poder judiciário vem decidindo que a
responsabilidade do prestador de serviços pelo recolhimento dos tributos ocorre
apenas nos casos em que não há retenção na fonte, senão vejamos:
(...)
54. Vale dizer ainda que, negar o direito de compensação ao contribuinte seria o
mesmo que promover um enriquecimento sem causa ao Estado, que ao dizer de
Silvio Rodrigues5 trata-se de conduta repudiada em nosso sistema jurídico,
vejamos:
(...)
55. Logo, não restam dúvidas quanto à possibilidade da Requerente se compensar
dos tributos que lhe foram retidos na fonte, razão pela qual a não compensação
dos tributos apontados no Despacho Decisório não devem prosperar.
(ii)
Das
PERDCOMPs
08163.00823.050914.1.3.02-5346;
04176.16450.310812.1.3.02-5025;
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032; e 33837.88381.141212.1.3.02-0021
56. Conforme anteriormente informado, na Análise de Crédito dos Despachos
Decisórios (Doc. 06), o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em Barueri
destacou que não foram confirmadas estimativas compensadas com saldo
negativo
de
períodos
anteriores
apontados
nas
PERDECOMPs
08163.00823.050914.1.3.02-5346;
04176.16450.310812.1.3.02-5025;
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032;
e
33837.88381.141212.1.3.02-0021.
57. Conforme passaremos a demonstrar as PERDECOMPs em questão estão com a
exigibilidade suspensa, razão pela qual não poderiam dar causa ao não
reconhecimento de crédito, tal como pretendido pelo limo. Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil em Barueri.
58. Em 31/08/2012, a Requerente formulou declaração de compensação,
PERDCOMP 04176.16450.310812.1.3.02-5025, informando que no exercício 2012,
período de 01/01/2011 a 31/12/2011, apurou um crédito denominado "saldo
negativo de IRPJ", no valor de R$ 228.737,91, em razão de ter recolhido mais IRPJ
durante o ano de 2011 do que o valor efetivamente devido ao final do período de
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
6
apuração. O crédito foi então atualizado desde janeiro de 2012 até a data da
compensação, com base na Selic acumulada, perfazendo a quantia de R$
242.988,28 (Doc. 42).
59. Pela referida PERDCOMP, a foi pleiteada a compensação de débitos no valor
de R$ 74.087,17.
60. Oportunamente, a Requerente, utilizando-se do saldo remanescente da
PERDCOMP
04176.16450.310812.1.3.02-5025,
apresentou
as PERDCOMPs
complementares
n°
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032; e 33837.88381.141212.1.3.02-0021 (Docs.
43/45), conforme podemos observar no quadro abaixo:
(...)
61. Em 04/04/2013 foi proferido Despacho Decisório não homologando os
créditos apontados nas referidas PERDCOMPs (Doc. 46).
62. Uma vez que a não homologação do crédito apontado nas PERDCOMPs se seu
por um erro formal de preenchimento na Ficha 12-A -Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real - PJ da DIPJ 2012 original, a Requerente, em
23/04/2013, retificou a DIPJ 201 2original, sanando o vício que impedia a devida
apuração do Crédito destacado nas supracitadas PERDCOMPs.
63. Assim, a Impetrante apresentou Manifestação de Inconformidade contra
decisão que não homologou o crédito apontado nas PERDCOMP
04176.16450.310812.1.3.02-5025, apresentou as PERDCOMPs complementares n°
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032;
e
33837.88381.141212.1.3.02-0021 (Doe. 47), informando que o erro formal no
preenchimento da DIPJ 2012, já havia sido corrigido, razão pela qual seria possível
verificar o saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar.
64. Ressalte-se que a referida Manifestação de Inconformidade está aguardando
julgamento pela autoridade administrativa competente.
65. Ocorre que, em 05/08/2014, a Requerente reviu a DIPJ 2012, e constatou que
o saldo negativo de IRPJ do exercício 2012 era ainda maior do que o apontado na
PERDCOMP 04176.16450.310812.1.3.02-5025, totalizando de R$ 426.334,68. Ou
seja, o saldo negativo originalmente informado na PERDCOMP
04176.16450.310812.1.3.02-5025 (R$ 228.737,91) era inferior ao correto,
restando assim, um saldo de R$ 197.596,77 (novo valor objeto), não utilizado,
razão pela qual mais uma vez retificou sua DIPJ 2012.
66. Em 05/09/2014, a Requerente formulou nova declaração de compensação,
PERDCOMP 08163.00823.050914.1.3.02-5346, informando que no exercício 2012,
período de 01/01/2011 a 31/12/2011, apurou um saldo negativo de IRPJ
remanescente no valor de R$ 197.596,77 (novo valor objeto), que atualizados
para aquela data com base na Selic acumulada, perfazia a quantia de R$
244.684,08 (Doc. 48).
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
7
67. No entanto, em 06/01/2015, foi proferido despacho decisório considerando
não declarada a compensação em questão (Doc. 49). Desta feita, foi impetrado o
Mandado de Segurança n° 000328807.2015.403.6144, sendo que a suspensão do
crédito fiscal em questão se deu em sede de Agravo de Instrumento (Doc. 50) e o
Tribunal Regional Federal da 3a Região inclusive já julgou o mérito (Doc. 51)
reconhecendo, por unanimidade de votos, que o crédito fiscal objeto da
PERDCOMP 08163.00823.050914.1.3.02-5346 não se enquadra nas hipóteses
legais para ser considerado não declarado, razão pela qual deverá ser aberto o
prazo para que a Requerente apresente Manifestação de Inconformidade.
68. Logo resta devidamente demonstrado que o crédito fiscal objeto das
PERDCOMPs
0003288-07.2015.403.6144,
04176.16450.310812.1.3.02-5025;
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032;
e
33837.88381.141212.1.3.02-0021 estão com a exigibilidade suspensa, razão pela
qual não poderia o limo. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em Barueri
deixar de IV.
Do Pedido
69. Ante ao todo exposto, resta devidamente comprovado que houve retenção
tributaria nas operações em que a requerente tomou o crédito de IR, bem como
que o crédito fiscal objeto das PERDCOMPs 000328807.2015.403.6144,
04176.16450.310812.1.3.02-5025;
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032;
e
33837.88381.141212.1.3.02-0021
encontram-se com a exigibilidade suspensa, razão pela qual deve ser dado
provimento a presente Manifestação de Inconformidade com a consequente
homologação da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n°
29656.90965.231214.1.7.02-8379, por questão de justiça.
70. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente pela juntada de prova documental anexada a presente
Manifestação de Inconformidade.
71. Por conseguinte, requer-se que todas as comunicações a serem realizadas
com a Requerente sobre esse caso, sejam realizadas diretamente com os
procuradores Dr. Noé Araujo (OAB/SP 8.240) e Mateus Cassoli (OAB/SP 215.876),
sob pena de nulidade.
Posteriormente, em 20/12/2018, a contribuinte solicitou a juntada dos
documentos de folhas 1126/1209, que se referem a impugnação relativa à multa
isolada aplicada em face das compensações não homologadas tratadas no
presente processo.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Direito
Creditório Não Reconhecido pela DRJ08, conforme acórdão no 108-034.576, de 26 de janeiro de
2023 (fls. 1.327 a 1.347), reconhecendo as parcelas de IRRF no valor de R$ 54.459,90 e de
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
8
Estimativas Compensadas de Períodos Anteriores no valor de R$ 239.077,66, concluindo no voto
que:
Assim, deve ser revisto o despacho decisório, para consideração das parcelas não
confirmadas, no valor de R$ 293.537,56 (R$ 54.459,90 + R$ 239.077,66).
Considerando-se as parcelas admitidas por este voto (R$ 293.537,56), o total de
antecipações perfaz a importância de R$ 1.077.516,26 (R$ 293.537,56 + R$
783.978,70), que deduzido do imposto sobre a renda devido apurado (R$
1.183.261,55), resulta em imposto a pagar, e não saldo negativo.
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para confirmar
em parte as parcelas não consideradas pelo despacho decisório, não havendo, no
entanto, saldo negativo a ser reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 1.359 a 1.398) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado parcialmente por
este CARF, de maneira que a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da
existência de crédito suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na
sequência:
- A Interessada argumenta que as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas de retenção na fonte, foram efetivamente efetuadas, razão pela qual tomou todas as
providências legais para utilização desse crédito, e acostou aos autos documentos probatórios;
- Sobre as parcelas não confirmadas de estimativa compensada em período
anterior, defende que não pode a Receita furtar-se de analisar as estimativas objeto da
PERDCOMP 08163.00823.050914.1.3.02-5346 (considerada DCOMP não declarada), nem tão
pouco de lhe garantir a devida compensação, até mesmo porque deve promover a busca pela
verdade real, princípio esse que norteia o processo administrativo;
- Por fim, uma vez comprovada a retenção tributaria nas operações em que a
Recorrente tomou o crédito de IR, bem como, que devem ser compensadas as estimativas com
saldo negativo de períodos anteriores objeto das PER/DCOMPs 08163.00823.050914.1.3.02-5346;
04176.16450.310812.1.3.02-5025;
33311.02920.280912.1.3.02-1861;
39458.55138.301112.1.3.02-0032;
e
33837.88381.141212.1.3.02-0021,
requer
seja
dado
provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão objeto do acórdão 108-034.576 da 29a
Turma da DRJ08.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
9

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 108-034.576 - 29a Turma da DRJ08 foi consumado em
06/04/2023 (fl. 1.355), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/03/2023 (fl. 1.357), ou seja,
antes da ciência do referido Acórdão. Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Parcela de retenções na fonte
A dúvida que remanesce nesta matéria é se comprovadamente houve a retenção
do IRRF, e se as receitas geradoras das respectivas parcelas de retenções na fonte não
confirmadas no despacho decisório nem no acórdão da DRJ, foram ou não oferecidas à tributação.
Em relação aos valores glosados de IRRF, a instância “a quo” reconheceu como
válida a retenção no valor de R$ 54.459,90, além do já computados R$ 760.450,23 no Despacho
Decisório. Restando o valor de R$ 51.847,86 (R$ 106.307,76 não confirmado no DD – R$ 54.459,90
confirmado no acórdão “a quo”) em questionamento, conforme demonstrado abaixo:
Parcelas não confirmadas de Retenção na Fonte pelo DespachoDecisório
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
10

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
11

Parcelas confirmadas de Retenção na Fonte pelo Acórdão DRJ

Não obstante a Recorrente ter apresentado notas fiscais e seus respectivos
lançamentos contábeis com a pretensão de demonstrar a retenção ocorrida, entendo que faltou
elementos para assegurar a comprovação da retenção cumulada com o oferecimento da receita
respectiva à tributação, na linha do que indica a Súmula CARF n. 143:
Súmula no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente, para comprovar as retenções, juntou aos autos diversas notas fiscais,
além dos lançamentos contábeis manuais efetuados por número de lançamento. Entretanto,
conforme já informado pelo acórdão “a quo”, a apresentação das notas fiscais e dos lançamentos
contábeis, desacompanhados dos extratos bancários demonstrando o recebimento líquidos do
valor das notas fiscais, são insuficientes para comprovar que a contribuinte suportou o ônus das
retenções.
Assim, importante registrar que, isoladamente, aludidos documentos não são
instrumentos hábeis à comprovação das retenções sofridas, posto que se inserem no âmbito de
produção probatória da própria interessada, sendo imprescindível que as informações tenham
respaldo também em documentos emitidos por terceiros.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
12
Os extratos bancários deveriam ter sido apresentados neste recurso voluntário para
comprovação do ônus das retenções, mas não foi feito. E como tais documentos foram
mencionados no acórdão de piso, não cabe a este colegiado, mesmo em se considerando o
princípio da verdade material, proceder a diligência para comprovação de fato que caberia ao
próprio interessado realizar, no caso a Recorrente.
Em se tratando de compensação tributária, a lei determina que cabe ao interessado
a comprovação do direito pleiteado, nos termos do art. 373 do CPC, abaixo transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Portanto, não comprovado as retenções, não se confirma a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Parcelas não confirmadas de estimativa compensada em período anterior
Quanto as parcelas não confirmadas de estimativa compensada em período
anterior, a Recorrente defende que não pode a Receita furtar-se de analisar as estimativas objeto
da PERDCOMP 08163.00823.050914.1.3.02-5346 (considerada DCOMP não declarada), nem tão
pouco de lhe garantir a devida compensação, até mesmo porque deve promover a busca pela
verdade real, princípio esse que norteia o processo administrativo.
O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, e principalmente a Súmula CARF no 177,
ambos com o mesmo teor, aponta que não se deve glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou CSLL, em que as estimativas mensais
foram recolhidas com PER/DCOMPs homologados parcialmente ou não.
Isso em razão de uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, em contrapartida, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma DCOMP original não homologada e outra na que não se
reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior foi homologada parcialmente.
Entretanto, esse entendimento não se aplica à Dcomp no
08163.00823.050914.1.3.02-5346, pois esta foi considerada não declarada. Assim, os débitos nela
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.064 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901487/2018-91
13
consignados não podem ser considerados como parcelas integrantes do saldo negativo. Portanto,
também deve-se manter a decisão “a quo” nesta matéria.
O Mandado de Segurança que a recorrente alega ter impetrado, apenas determinou
o recebimento da manifestação de inconformidade do respectivo processo, não alterando a
decisão que considerou não declarada a compensação. Assim, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, que foi consubstanciada no processo no 13896.720787/2015-29,
a qual foi apreciada pela 1a Turma da DRJ08, que não conheceu da manifestação, conforme
acórdão no 108-004.461, de 26/10/2020.

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e no mérito, voto em NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 1437
DF CARF MF
Original